Tribunal: TJBA
Processo: 8033093-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033093-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO PELA PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA, PORÉM COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
APELO DESPROVIDO.

A sentença ora impugnada extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a
ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva
, sob o fundamento de que o
trânsito em julgado da decisão coletiva ocorreu em
2005
, e
que, por conseguinte, estaria extinto o direito do recorrente, ante o ajuizamento da demanda apenas em
16
/0
3
/2025.

Embora o
decisum
do juízo
a quo
mereça correção quanto à
data fixada como termo inicial do prazo prescricional
, o fu
ndamento jurídico que sustenta a extinção do feito deve ser mantido.

Consoante os documentos constantes dos autos, bem como da análise do processo coletivo, a última decisão de mérito foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia
28/11/2017
, tendo o
ESTADO DA BAHIA sido intimado por carga dos autos em 30/11/2017
. Considerando-se o prazo recursal de 30 dias úteis e as suspensões processuais do recesso forense, carnaval e feriados regulamentares, conforme calendário forense, o prazo para interposição de recursos extraordinários se exauriu no dia
19/01/2018
, sendo o dia
20/01/2018
sábado e
21/01/2018
o domingo subsequente.

Desta forma, o
trânsito em julgado do título coletivo operou-se em 2
2
/01/2018
, não sendo admissível o entendimento de que esse marco ocorreu em 2
005
como constou equivocadamente na sentença de origem.

Neste ponto, impõe-se a
correção de ofício
da referida data, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio.

Nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, expressado na
Súmula 150
, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", sendo certo que, tratando-se de
execução fundada em título judicial oriundo de ação coletiva promovida por sindicato
, o
prazo prescricional é quinquenal
, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a presente execução foi ajuizada apenas em 1
6
/0
3
/202
3
, ou seja, após o decurso do prazo de cinco anos contados de 2
2
/01/2018, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a execução individual de direitos reconhecidos em ação coletiva inicia-se no trânsito em julgado da última decisão proferida no processo coletivo e obedece ao limite temporal de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32."

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8033093-91.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ARAUJO
e como Apelado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
da Apelação e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data
e assinatura eletrônica
.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça